Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE COLETIVO REFLEXO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. É cediço que cabe aos Juizados Especiais da Fazenda Pública julgar as causas previstas na Lei 12.153/2009, com as exceções contidas no art. 2o do mesmo diploma legal.

2. A realização de perícia médica, com o fito de averiguar se o candidato ostenta o direito a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em concurso público, é procedimento que demanda dilação probatória, logo, incompetente os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Além disso, o resultado da referida perícia poderá afetar, de modo reflexo, a classificação de outros candidatos que concorrem na mesma condição, ou seja, o pleito não se trata apenas de direito individual homogêneo, e sim, de interesse coletivo, o que também, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fulcro no §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009.

4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.